Tribunal: TJDFT
Processo: 0701959-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701959-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO AGRAVADO: LUIS CARLOS GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Ferreira da Silva Filho em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de embargos de terceiro (autos de no 0714770-85.2024.8.07.0020), indeferiu o pedido de liminar formulado pelo agravante, que buscava a suspensão dos atos de constrição do imóvel penhorado nos autos. O agravante sustenta que a decisão que indeferiu a liminar carece de revisão, uma vez que não considerou a urgência e a necessidade da medida pleiteada, bem como os requisitos do art. 300, do CPC. Argumenta que a manutenção da penhora sem a devida análise dos argumentos apresentados nos embargos configura cerceamento do direito de defesa e afronta ao princípio da ampla defesa, garantido pelo art. 5o, inciso LV, da CR. Apresenta documentos comprobatórios que, segundo ele, comprovam a propriedade do bem, e reforça que a penhora sobre bem de terceiro é vedada pelo art. 674, do CPC, além de configurar uma afronta ao direito de propriedade. Afirma que a penhora realizada é manifestamente ilegal, uma vez que se trata de bem de família, protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, a qual dispõe que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável. Assevera que a manutenção da penhora lhe causa grave prejuízo, impedindo a livre disposição do bem e podendo acarretar a sua alienação em hasta pública, o que resultaria em dano irreparável. Requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a imediata suspensão da penhora sobre o bem até o julgamento final dos embargos de terceiro. Ainda, requer a concessão de “efeito suspensivo”, a fim de que seja determinada a análise do pedido de tutela provisória de urgência pelo magistrado de origem. Ao final, pugna pelo provimento final do recurso para que seja reconhecida a omissão do juízo de origem e determinado o exame do pedido de tutela provisória de urgência. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, cumpre esclarecer que o agravante interpôs o presente recurso contra decisão interlocutória que, ao admitir o processamento dos embargos de terceiro, indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a suspensão dos atos de constrição do imóvel situado na Rua 05, Chácara 87, Lote 45, Taguatinga Norte. No decisum, o MM. Juiz de origem consignou não estarem presentes os requisitos para o deferimento de liminar com base no art. 678, do CPC, recebendo os embargos de terceiro sem efeito suspensivo. Note-se, portanto, que o pedido de tutela de urgência já foi analisado na decisão ora vergastada, até porque, constitui pressuposto necessário para o cabimento do presente agravo. Nesse contexto, não se mostra cabível qualquer determinação para que o pedido liminar seja novamente apreciado pelo magistrado prolator da decisão. Ademais, a eventual concessão de efeito suspensivo ao presente agravo não socorreria o recorrente, uma vez que a suspensão dos efeitos da decisão recorrida não possui o condão de obstar ao prosseguimento dos atos expropriatórios nos autos do processo de execução no 0714316-42.2023.8.07.0020. E, como se viu, esse é o resultado a que o agravante espera chegar com este recurso. Muito bem. Definido o resultado a ser alcançado com o recurso – o que, normalmente, aconteceria ao ensejo do julgamento colegiado –, cabe indagar: em que consistiria a antecipação da tutela recursal, no caso vertente? Responde-se: consistiria em antecipar, em decisão unipessoal deste Relator, o resultado a que o agravante almeja chegar no julgamento colegiado do recurso, ou seja, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro. Feitas tais considerações, nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. O perigo de dano emerge do fato de que já foi deferida a adjudicação do imóvel penhorado pelo Juízo de execução, nos autos do processo no 0714316-42.2023.8.07.0020, com a determinação e expedição de mandado de imissão na posse. Além disso, é certo que a qualificação do bem de família é matéria de ordem pública que demanda maior sensibilidade, uma vez que trata da desapropriação de entidade familiar. Portanto, resta indubitável o risco de dano grave de difícil reparação com o prosseguimento de atos de constrição patrimonial. No que se refere à probabilidade de êxito no julgamento colegiado deste recurso, cumpre consignar que, nos termos do art. 678, do CPC, provada a posse ou o domínio sobre o bem litigioso, deve ser determinada a suspensão das medidas constritivas sobre este. Na hipótese, em exame prefacial, é possível constatar que, de fato, o magistrado prolator da decisão recorrida parece ter se pautado em premissa equivocada ao indeferir a liminar postulada pelo agravante. Isso porque não subsiste a divergência apontada pelo magistrado quanto ao número do lote cujos direitos possessórios foram transferidos ao agravante por meio do contrato de ID no 62782260. Depreende-se do referido documento que o agravante deu em pagamento o lote 24 para aquisição do lote 45. Além disso, observa-se que a moradora mencionada pelo oficial de justiça responsável pela penhora do imóvel é casada com o agravante, conforme certidão de ID no 62782261. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender as medidas constritivas e eventual expropriação do bem litigioso, até análise final dos embargos de terceiros. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator